Tribunal: TJBA
Processo: 8084833-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084833-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BARBARA RITA TEIXEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
IAN VITOR BRANDAO LAGO, ARIEL DENIZARD COUTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO DESFALQUE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação revisional de saldo de conta vinculada ao PASEP ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, manteve a sentença de improcedência com base na prescrição da pretensão autoral. A agravante sustenta que não houve reconhecimento da prescrição na sentença de primeiro grau e que a ação foi ajuizada dentro do prazo decenal contado da ciência do saldo reduzido, ocorrido em 08/08/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de revisão do saldo da conta PASEP; e (ii) estabelecer se a autora comprovou, nos autos, a existência de desfalque ou má gestão na movimentação da conta vinculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ fixa que a pretensão de ressarcimento por valores do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca do desfalque.

A autora tomou ciência do saldo reduzido em 08/08/2018 e ajuizou a demanda em 22/01/2024, dentro do prazo decenal, razão pela qual não se configura a prescrição da pretensão.

No mérito, a improcedência se mantém, pois a autora não demonstrou a existência de desfalques ou irregularidades, tendo apenas apresentado extratos bancários dissociados dos valores pleiteados, sem planilha de cálculo que comprovasse divergência entre os valores creditados e os efetivamente devidos.

O Banco do Brasil comprovou a regularidade da movimentação da conta, sendo mera instituição operadora dos créditos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem margem de discricionariedade para adotar critérios distintos de correção.

A relação jurídica não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que os depósitos do PASEP seguem regime legal específico.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais ou morais, inexistindo ato ilícito praticado pelo réu.

Majoração dos honorários recursais de 10% para 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil à pretensão de revisão do saldo da conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência inequívoca da irregularidade, como no caso do recebimento de saldo considerado insuficiente.

O autor deve comprovar o alegado desfalque mediante elementos objetivos, como planilha de cálculo com os índices aplicáveis, não sendo suficiente a mera alegação ou apresentação de extratos desconexos.

O Banco do Brasil, na condição de agente operador do PASEP, não possui autonomia para aplicar critérios distintos dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor nas demandas envolvendo contas do PASEP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação nº 8084833-54.2024.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
BARBARA RITA TEIXEIRA XAVIER
, e, como agravado,
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)